Tribunal: TJES
Processo: 0001722-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001722-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MONTEIRO DE BARROS

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIFIAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de relação consumo, motivo pelo qual o douto Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova no caso, conforme Decisões de fls. 138/139 e 165, ficando a empresa requerida incumbida de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora.

2)
A autora/apelante, em sua Réplica, impugnou a assinatura existente no contrato trazido pela empresa requerida, alegando tratar-se de fraude (fls. 163/164). Ainda, como reconhecido pela própria requerida/apelada, em sua Contestação, o serviços contratados foram instalados na RUA ODILON NUNES BARROSO, 552, PLANALTO LINHARES - ES (fl. 144v). Porém, na Réplica, a autora aduziu que o endereço indicado é diverso do seu endereço, sendo para ela totalmente estranho.

3)
Como sabido, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015.

4)
Em diversos julgados envolvendo alegação de fraude na contratação de serviços de telefonia, os Tribunas pátrios têm entendido que cabe à fornecedora demonstrar a autenticidade da assinatura aposta do documento de contratação, quando este for um dos pontos controversos.

5)
Embora o julgador de primeira instância tenha invertido o ônus da prova e também intimado as partes para especificar as provas que pretendiam produzir (fl. 165), a empresa ré deixou de requerer a prova pericial e peticionou, à fl. 170, pedindo o julgamento do feito.

6)
Conclui-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a contratação do serviço pela consumidora, bem como a autenticidade das assinaturas apostas no contrato com cópia às fls. 71/77.

7)
Além disso, comparando as assinaturas no contrato juntado (fls. 71/77) com a assinatura da autora nos seus documentos pessoais, às fls. 14, 16 e 72, observo que, apesar de certa semelhança, há também diferenças, de maneira que não é possível constatar a autenticidade sem um exame técnico.

8)

Verifica-se o dano moral no caso, porquanto a fraude de que foi vítima e a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos. No caso concreto, ressai dos autos que a requerente tentou solucionar a questão junto à empresa, porém, recebendo negativas infundadas, causando o sentimento de impotência e injustiça perante a fornecedora.

9)
Inexistindo elementos nos autos no sentido da maior gravidade da situação vivenciada, considero que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

10)
Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), que corresponde à data da contratação fraudulenta, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e a partir do seu arbitramento os juros devem incidir pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

11)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA MONTEIRO DE BARROS
(fls. 177/181),

com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 172/174), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela recorrente em face de
OI MÓVEL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Sem contrarrazões da apelada, apesar da devida intimação (ID. 8024388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA MONTEIRO DE BARROS
(fls. 177/181)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 172/174), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela recorrente em face de
OI MÓVEL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua Petição Inicial,
ADRIANA MONTEIRO DE BARROS
alega, em resumo, que sempre utilizou linha telefônica vinculada à operadora Vivo (27-99702- 1891), entretanto, no dia 30/03/2020, recebeu uma ligaçäo de cobrança da operadora requerida (Oi Móvel), referente à linha (27) 9-8880-6595, supostamente cadastrada em seu nome.

Na ocasião, a requerente fez reclamação perante a requerida, sob o protocolo de n° 20200005169952252, alegando que nunca contratou as serviços da empresa. Além disto, solicitou todas as informações possíveis para tomar as medidas cabíveis em face do fraudador.

Para a sua surpresa, o atendente identificou mais urn número em seu nome, qual seja, (27) 9-8880-1691, ambos instaladas em 31/12/2019. Indignada, reforçou o pedido de informações, entretanto, recebeu a seguinte resposta: "eu não tenho nem como dizer como foi feito isso".

Então a requerente foi direcionada para outra atendente, de "Nível 02", porém, esta não repassou mais informações sobre as contratações, negando fornecê-las.

Diante desses fatos, a requerente pleiteou em sua demanda o reconhecimento da inexistência dos débitos cobrados, bem como a condenação da ré em perdas e danos, inclusive danos morais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença que julgou improcedente a demanda, por entender, em resumo, que a empresa demandada trouxe aos autos o contrato referente às linhas, com assinatura similar à da autora e, quanto à divergência de endereço apresentado na contratação dos serviços, considerou que isso, por si só, não comprova a fraude na contratação.

Irresignada,
ADRIANA MONTEIRO DE BARROS
interpõe apelo argumentando, em síntese, que o ônus probatório foi invertido em desfavor da parte recorrida, de maneira que deveria ter comprovado a contratação do serviço, inclusive com prova pericial.

Pois bem.

Em primeiro lugar, trata-se de relação consumo, motivo pelo qual o douto Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova no caso, conforme Decisões de fls. 138/139 e 165, ficando a empresa requerida incumbida de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora.

Nesse sentido, a autora/apelante, em sua Réplica, impugnou a assinatura existente no contrato trazido pela empresa requerida, alegando tratar-se de fraude (fls. 163/164). Ainda, como reconhecido pela própria requerida/apelada, em sua Contestação, o serviços contratados foram instalados na RUA ODILON NUNES BARROSO, 552, PLANALTO LINHARES - ES (fl. 144v). Porém, na Réplica, a autora aduziu que o endereço indicado é diverso do seu endereço, sendo para ela totalmente estranho.

Como sabido, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429
- Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, no caso, a empresa telefônica.

Nessa esteira, em diversos julgados envolvendo alegação de fraude na contratação de serviços de telefonia, os Tribunas pátrios têm entendido que cabe à fornecedora demonstrar a autenticidade da assinatura aposta do documento de contratação, quando este for um dos pontos controversos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE.
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL
.
FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E DA ASSINATURA DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA.
Adequada a qualificação do evento danoso: divida decorrente de contrato em que constou o nome da autora na qualidade de consumidora que gerou a inclusão do seu nome no banco de dados da SERASA. A ré juntou aos autos cédula de identidade e contrato supostamente assinado pela autora A autora impugnou a autenticidade do documento e das assinaturas.
Todavia, era da ré o ônus de provar a autenticidade da assinatura da autora.
Incidia o disposto no inciso II do artigo 429 do Código de Processo Civil.
Se a ré produziu o documento, era dela o ônus de provar sua autenticidade - inclusive na parte da assinatura indicada como sendo da autora.
E, ao se reportar aos termos da contestação, a apelante abriu mão da prova pericial grafotécnica. Além disso, não se pode deixar de notar a diferença entre as assinaturas contidas no contrato e as assinaturas exaradas pela autora na procuração e na CNH, além das fotografias nos documentos acostados pelas partes. Danos morais reconhecidos. Indenização fixada em patamar razoável (R$ 3.000,00). Precedentes da Turma julgadora. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10005621720228260100 SP 1000562-17.2022.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/12/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE TELEFONIA - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO PELA PARTE AUTORA - AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA PELA PARTE RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, CPC/2015 - CONTRATAÇÃO FIRMADA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABIILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA VERIFICADA - COBRANÇAS INDEVIDAS - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO.
Segundo a inteligência do art. 429, II do CPC/2015, em se tratando de impugnação de assinatura, o ônus da prova compete à parte que produziu o documento. Se a parte autora afirma desconhecer a assinatura aposta no contrato fornecido pela parte ré e se esta última não comprova a autenticidade da respectiva firma, resta concluir que pela ausência de provas acerca da legitimidade da relação jurídica representada pelo dito documento.
Assim, comprovado que a parte autora não contratou outros serviços que não os de telefonia atrelados às seis linhas solicitadas, restam evidenciadas a responsabilidade da empresa ré e a ilegalidade das cobranças que excederam os valores afetos aos planos efetivamente contratados. Contudo, incabível a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, face à ausência de provas de má-fé pela requerida, nos termos da Súmula 159 do STF.

(TJ-MG - AC: 50850457920178130024, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 05/11/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019)

No caso em espécie, contudo, embora o julgador de primeira instância tenha invertido o ônus da prova e também intimado as partes para especificar as provas que pretendiam produzir (fl. 165), a empresa ré deixou de requerer a prova pericial e peticionou, à fl. 170, pedindo o julgamento do feito.

Assim, conclui-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a contratação do serviço pela consumidora, bem como a autenticidade das assinaturas apostas no contrato com cópia às fls. 71/77.

Além disso, comparando as assinaturas no contrato juntado (fls. 71/77) com a assinatura da autora nos seus documentos pessoais, às fls. 14, 16 e 72, observo que, apesar de certa semelhança, há também diferenças, de maneira que não é possível constatar a autenticidade sem um exame técnico.

Diante de caso comparável ao presente, assim decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA
–
FRAUDE
– INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2.
As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições.

Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial.
3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0002449-41.2020.8.08.0030, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

Os documentos anexados nos autos, desta forma, não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação.

Quanto ao dano moral, entendo existente no caso, porquanto a fraude de que foi vítima e a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos.

No caso concreto, ressai dos autos que a requerente tentou solucionar a questão junto à empresa, porém, recebendo negativas infundadas, causando o sentimento de impotência e injustiça perante a fornecedora.

Confiram-se julgados dos Tribunais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. INJUSTA AÇÃO PENAL. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. 1. A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro mal intencionado que se vale do nome e dados pessoais do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dano está configurado na falta de cuidado e diligência da operadora de telefonia, que não procedeu com a devida cautela no momento de averiguação entre a veracidade dos documentos apresentados por terceiro mal intencionado e as informações por ele repassadas. 3. O fato da linha telefônica ter sido habilitada em agência credenciada à operadora de telefonia não afasta sua responsabilidade. O risco da atividade empresarial não poder ser repassado ao consumidor, mas absorvido pela própria atividade que está sujeita aos ônus e bônus. 4.
A jurisprudência desta Corte entende que o consumidor vítima de fraude na contratação de linha telefônica merece a devida reparação por dano moral, pois seus dados pessoais foram ardilosamente manejados sem que a operadora de telefonia se atentasse para a veracidade do negócio.
[...]

(TJ-DF 07140943320208070003 DF 0714094-33.2020.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso
. Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019)

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. LINHA TELEFÔNICA INSTALADA INDEVIDAMENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não comprovada a regularidade na ativação de nova linha telefônica móvel, atrelada a contrato preexistente do consumidor, cujo ônus incumbia à parte ré, é de se reconhecer a ilicitude do ato. 2. É dever da prestadora de serviço de telefonia fiscalizar a procedência e a veracidade dos dados cadastrais quando solicitado pedido de instalação de linhas telefônicas, sob pena de lhe recair a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor. 3.
Diante das diversas tentativas de resolver a questão, inexorável o dever de indenizar o dano moral causado, inclusive porque não se revelam apenas os meros dissabores causados na vida comum.
4. Na fixação do quantum a título de reparação por danos morais, deverá o magistrado atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo o valor ser tão expressivo, sob pena de representar enriquecimento sem causa, nem tão diminuto, a ponto de se tornar irrisório. 5. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, a teor da Súmula n. 54 do STJ. 6. Reconhecida pelo fornecedor a falha na prestação do serviço, que mesmo assim mantem-se inerte quanto à devolução de valores cobrados indevidamente, em face de contrato celebrado mediante fraude, deve o fornecedor devolver em dobro o valor vertido a seus cofres, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC. 7. Aplica-se a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação imposta, que, no caso, foi aplicada com parcimônia, tendo incidência a partir do descumprimento da obrigação. 8. Recurso conhecido e não provido. Unânime.

(TJ-DF 07015842820198070001 DF 0701584-28.2019.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No entanto, inexistindo elementos nos autos no sentido da maior gravidade da situação vivenciada, considero que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), que corresponde à data da contratação fraudulenta, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e a partir do seu arbitramento os juros devem incidir pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, não há pedido específico quanto à repetição de indébito relativo às cobranças indevidas ou eventuais danos materias.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ADRIANA MONTEIRO DE BARROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência da relação jurídica existente entre as partes referente às linhas telefônicas (27) 9-8880-6595 e (27) 9-8880-1691, bem como condenar a requerida
OI MÓVEL S/A
ao pagamento de indenização à autora por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), que corresponde à data da contratação fraudulenta, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e a partir do seu arbitramento os juros devem incidir pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Outrossim, inverto a sucumbência, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, a ser fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar